Tribunal: TJBA
Processo: 0300987-12.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300987-12.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
NAIANA ALMEIDA CARVALHO

APELADO: SELMA DA SILVA MATOS

Advogado(s)
:

E
menta:

Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Pedido de citação por edital tempestivo. Morosidade imputável ao Poder Judiciário. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itabuna contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar:

I) se o pedido de citação por edital, apresentado antes do esgotamento do prazo prescricional, é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, ainda que a efetivação da citação ocorra posteriormente; e
II) se a paralisação do feito, por morosidade atribuível ao Poder Judiciário, pode ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
O pedido de citação por edital foi formulado dentro do prazo prescricional, sendo suficiente, nos termos da tese firmada no REsp 1.340.553/RS, para interromper a prescrição intercorrente, independentemente da data da efetiva citação.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso provido.

5.
Tese de julgamento:
"1. O pedido de citação por edital apresentado dentro do prazo prescricional é apto a interromper a prescrição intercorrente,
quando
a diligência
é
efetivada posteriormente."

"2. A morosidade do Poder Judiciário no andamento do feito afasta a caracterização da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

LEF, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC/2015, arts. 10, 226 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014, DJe 10.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, nos termos do voto condutor.